Tribunal: TJMT
Processo: 0014802-25.2018.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014802-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.435.491-08 (APELANTE), ILDA ALMORONE DE AZEVEDO - CPF: 697.818.771-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014802-25.2018.8.11.0055

APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ROGATIVA DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ATINENTE À CULPABILIDADE DO ACUSADO – POSSIBILIDADE – PRÁTICA DE DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO INTENSIFICAÇÃO DO DOLO DO AGENTE –DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO FURTO PARA A MODALIDADE SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a tipicidade do crime de furto faz-se necessária a presença do seu elemento subjetivo, qual seja, o
animus furandi
, consistente na vontade livre e consciente de se assenhorar do bem, no dolo de obter a coisa alheia móvel para proveito próprio ou alheio.

A fraude descrita no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, que qualifica o delito de furto, pressupõe uma situação na qual a vítima, porque enganada pelo agente, reduz a sua atenção sobre o bem, viabilizando ou facilitando a subtração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014802-25.2018.8.11.0055

APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO ALVES DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (cf. Id. n.º 148047746).

Em apertada síntese, a defesa requer a absolvição do recorrente, ao argumento de que a conduta por ele praticada é “
formalmente atípica, porque se trata de mero ilícito civil, não tendo relevância na seara criminal, que sempre deve ser a ultima ratio
”.

Subsidiariamente, requer a não incidência, na primeira fase da dosimetria da pena, da circunstância judicial relativa à culpabilidade do acusado
(cf. Id. n.º 148047753).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 148047756).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 150070654).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014802-25.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou MÁRCIO ALVES DOS SANTOS como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(
cf. Id. n.º 148047713 – pág. 12-14
)
:

“[...]

No dia 13 de julho de 2018, por volta das 15h35min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MARCIO ALVES DOS SANTOS, vulgo "MARCINHO CAOLHO", com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) camisolas da marca Flor do Campo, avaliadas em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 06 (seis) calcinhas da marca Flor do Campo, avaliadas em R$ 72,00 (setenta e dois reais) e 04 (quatro) conjuntos de Lingerie da Marca For do Campo, avaliados em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta acostado a f. 07 dos autos.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, onde simulou fraudulentamente estar interessado em comprar várias peças de lingerie, sendo que durante o atendimento, após a vítima já ter separado os produtos, o denunciado aproveitou que aquela se levantou para ir pegar seu celular para anotar referências dos produtos e apoderou-se dos mesmos, evadindo-se do local com a res furtiva.

Em sede policial, a vítima reconheceu por meio de fotografia a pessoa de Marcio Alves dos Santos, vulgo “MARCINHO CAOLHO” como sendo o furtador, conforme termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (f. 08) e fotografias de f. 09/11.

Ademais, conforme certidão anexa, o denunciado possui extensa ficha criminal pela prática dos crimes de furtos, estelionatos, entre outros, ao passo que ostenta, inclusive, executivos de pena, sendo, portanto, reincidente na forma da lei.

[...]”

Em sede de inquérito policial, a vítima, ILDA ALMORONE DE AZEVEDO, narrou
(
cf. Id. n.º 148047713 – pág. 19/20
)
:

“QUE a declarante informa que no dia 13/07/2018, por volta das 15h30min, relata que um indivíduo de cor parda, estatura alta, de aproximadamente 42 (quarenta e dois) anos, compareceu em sua residência com interesse de comprar lingerie; QUE ele separou algumas peças que totalizaram R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais); QUE relatou que iria dar uma entrada em dinheiro e mais um cheque para trinta dias; QUE no momento em que a declarante foi pegar seu celular para pegar referências, ele se aproveitou da distração e foragiu do local em posse das lingeries; QUE a declarante até tentou segui-lo, mas o perdeu de vista; QUE através dos dados repassados por ele durante o cadastro, a declarante conseguiu identificar a residência dele, onde foi atendida pela genitora desse indivíduo; QUE ela relatou que ele era usuário de drogas e não se responsabiliza pelos atos cometidos por ele; QUE dessa forma a declarante compareceu nesta delegacia onde registrou o boletim dos fatos.”

A autoridade policial também ouviu NILZA MARIA DOS SANTOS, mãe do apelante, que disse
(
cf. Id. n.º 148047713 – pág. 27/28
)
:

“QUE a declarante informa que é genitora da pessoa de MÁRCIO ALVES DOS SANTOS; QUE, sobre os fatos, a declarante relata que a pessoa de ILDA a ligou e relatou que MÁRCIO tinha adquirido algumas lingeries no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e tinha dividido a dívida em duas vezes; QUE então a declarante disse que MÁRCIO não iria pagar porque ele era dependente químico; QUE em seguida ILDA foi até sua residência querendo que a declarante assumisse a dívida de MÁRCIO; QUE então a declarante disse que não iria assumir a dívida dele, pois ele é maior de idade e podia responder pelos atos dele; QUE a declarante informa que é típico de MÁRCIO utilizar de boa lábia para adquirir produtos das pessoas, porém ele nunca realiza o pagamento, pois acaba trocando tudo em droga; QUE em nenhum momento ILDA relatou que MÁRCIO teria furtado os pertences, até porque isso não é habitual dele; QUE a declarante deseja mencionar que MÁRCIO estava há apenas três meses na rua e estava lhe causando um transtorno enorme, pois já está de idade e não consegue mais lidar com os atos de MÁRCIO; QUE MÁRCIO atualmente se encontra apreendido por um mandado de prisão.”

No interrogatório policial, o réu, MÁRCIO ALVES DOS SANTOS, relatou
(
cf. Id. n.º 148047713 – pág. 31-33
)
:

“QUE o interrogando nega os fatos; QUE relata que efetuou R$ 600,00 (seiscentos reais) em compra de lingerie com a pessoa de ILDA ALMORONE DE AZEVEDO; QUE este valor foi dividido em duas vezes; QUE o depoente relata que após a aquisição, saiu tranquilamente da residência de ILDA; QUE posteriormente ILDA entrou em contato com sua genitora, de nome NILZA MARIA DA SILVA SANTOS, para confirmar o número que foi dado como referência; QUE nesta ligação, sua genitora informou a ILDA que o interrogando era dependente químico e que provavelmente não iria pagar as lingeries adquiridas; QUE dessa forma, com medo de não receber pela compra, ILDA registrou o boletim como furto; QUE nega que tenha se aproveitado de um momento de distração dela para fugir do local com as lingeries; QUE inclusive sua genitora assumiu o compromisso de pagar a dívida realizada pelo interrogando; QUE o interrogando informa que as peças de lingerie foram dadas em forma de presente; QUE está sendo liberado neste momento, sem qualquer lesão corporal, aos agentes penitenciários que estão incumbidos de encaminhar novamente ao CDP onde se encontra atualmente preso, por determinação de mandado de prisão.”

Na fase instrutória, foram realizadas apenas a oitiva da vítima e o interrogatório do acusado.

Quando indagada, disse ILDA ALMORONE DE AZEVEDO:

“[...]

Ministério Público:
Este processo trata de um crime de furto atribuído ao acusado, Márcio Alves dos Santos, em 13 de julho de 2018. Consta que ele foi até a loja da senhora.

Ilda:
Na minha residência.

Ministério Público:
A senhora vende na residência, né?

Ilda:
Isso!

Ministério Público:
E lá ele teria simulado interesse em comprar umas roupas para revender, da senhora, e quando a senhora teria se distraído, ele teria se apoderado dos bens e se evadido do local, fugido com essas roupas. Depois disso, a senhora, na polícia, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que furtou esses bens lá da senhora. O que que a senhora recorda do fato?

Ilda:
É exatamente isso! Até hoje eu não recebi o valor que ele furtou!

Ministério Público:
Deixa só a gente entender. Ele foi lá falando que ia comprar esses bens?

Ilda:
Exato!

Ministério Público:
E daí a senhora entregou voluntariamente, ele ficou de pagar e não pagou, ou ele realmente subtraiu, furtou os bens dali da senhora?

Ilda:
Não, não entreguei, não! Quando eu entrei para dentro para fazer a consulta do documento dele, que eu já tinha feito uma lista do que ele iria comprar, e aí ele simplesmente, eu ia pegar informação, ele sumiu do local.

Ministério Público:
Entendi. Depois disso, a senhora tinha então as informações ali sobre ele, e a senhora conseguiu identificar a residência dele, é isso?

Ilda:
Sim.

Ministério Público:
Chegou a conversar com a mãe dele?

Ilda:
Chegamos!

Ministério Público:
E o que que ela falou?

Ilda:
Ela falou que não se responsabiliza por ele.

Ministério Público:
E falou alguma coisa de ele já ter histórico de prática desse tipo de fato, de ser usuário de drogas, essas coisas?

Ilda:
Vários! Ela me falou, assim, que ele já tinha o hábito de fazer isso.

Ministério Público:
Vários crimes, a senhora diz?

Ilda:
Isso!

Ministério Público:
Entendi. Então a senhora não, não é que a senhora vendeu essas coisas para ele, e ele não pagou para a senhora, ele realmente subtraiu esses bens lá da casa da senhora?

Ilda:
Isso.

Ministério Público:
Fingindo que estava ali para comprar?

Ilda:
Aham!

[...]

Defesa:
Ilda, ele chegou a preencher cadastro, assinou alguma nota promissória, alguma coisa?

Ilda:
Eu não lembro, por que ele iria passar cheque para mim, ou era cartão, não lembro, faz muito tempo, e eu entrei para dentro para pegar o telefone, para eu fazer umas consultas nas lojas, até consultar o CPF dele, era algo assim. Faz muito tempo!

Defesa:
Mas cadastro ele chegou a preencher?

Ilda:
Eu acho que sim!

Defesa:
Por que como a senhora chegou até a casa da mãe dele?

Ilda:
Então, por que a polícia reconheceu ele, e eu perguntei, saí perguntando sobre ele. Aí me falaram onde a mãe dele morava.

Defesa:
Não foi por que ele preencheu um cadastro, assinou uma nota promissória, alguma outra coisa assim?

Ilda:
Não.

Defesa:
Não?

Ilda:
Não.

[...]”

Por seu turno, MÁRCIO ALVES DOS SANTOS relatou:

“[...]

Juíza:
São verdadeiras essas acusações? Você quer contar a sua versão?

Márcio:
Eu quero, Excelentíssima! Se a senhora deixar, eu quero contar a minha versão!

Juíza:
Pode falar!

Márcio:
Dia 14 do 7, Excelentíssima, eu fui em um salão em frente da casa da dona Ilda e perguntei para a mulher do salão onde morava a mulher que vendia lingerie. A mulher saiu na porta do salão e falou assim: ela mora ali, naquela casa, mas ela não está aí, ela foi na rua, mas mais tarde ela está aí. Quando foi umas 4h30, eu voltei e bati palma, bati palma, a dona Ilda me atendeu. Daí eu cheguei lá e falei: boa tarde, a senhora que vende lingerie? Ela olhou para mim e disse: sou eu mesma! Eu falei assim: a senhora tem à pronta-entrega? Ela falou assim: eu tenho, mas quem é você? Eu falei assim: eu sou filho da dona Nilza, que trabalha no Conselho Tutelar, e sou irmão do dr. Magno, meu irmão é advogado e é diretor da escola Jada Torres. Ela falou para mim: Ah, eu conheço o Magno, a minha filha estuda lá. Inclusive ela tem uma filha de 15 anos que estava lá na hora. E daí ela pegou e começou a mostrar lingerie para mim. No que ela mostrou a lingerie para mim, ela falou: olha Márcio, se você levar mais de R$ 500, eu faço em duas vezes. Daí eu separei umas peças, eu me lembro que deu R$ 600 e poucos, Excelentíssima. Daí ela pegou e falou: Márcio, você está com o seu documento? Eu falei: Estou! Aí ela pegou o meu documento, preencheu um recibo, me deu a xérox do recibo, aí pegou, tudo bem, eu fui embora para casa. Só que no intervalo de casa, eu passei em um hotel, na casa de umas amigas minhas, umas amigas que vieram ficar em um hotel ao lado da prefeitura nova. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, a minha mãe estava varrendo a casa, a minha mãe falou assim, varrendo na frente, a minha mãe falou: Márcio, você comprou lingerie? Eu falei assim: mãe, eu comprei lingerie. Márcio, a mulher ligou para mim, e ela esteve aqui, devolve essa lingerie! Eu peguei e falei: mãe, eu já dei essa lingerie! Ela falou: Márcio, devolve essa lingerie! Eu falei para a mulher que você era dependente químico, que você não ia pagar essa lingerie, que o dinheiro que você pegava, você usava droga. Você está entendendo? Tudo quanto é dinheiro que você pegava, você gastava com droga, meu filho. Devolve essa lingerie, para você não voltar mais para aquele lugar de novo! Foi isso o que aconteceu. Mas ela ligou para a minha mãe, Excelentíssima, ela ligou para a minha mãe, eu dei o telefone da minha mãe, dei o telefone meu.

Juíza:
Ela deixou você sair de lá sem pagar?

Márcio:
Deixou, Excelentíssima, ela colocou em uma bolsa preta para mim.

Juíza:
Ela não te conhecia antes, você chegou lá, se apresentou, e ela deixou você sair sem pagar, sem nota promissória, sem nada?

Márcio:
Ela só pegou documento, CPF, RG, e pegou e assinou a promissória e me deu uma segunda via, e ficou com a segunda via.

Juíza:
Você assinou alguma promissória?

Márcio:
Assinei, assinei o recibo.

Juíza:
Essa promissória que ela te deu uma via, cadê ela?

Márcio:
Essa promissória que ela me deu, eu dei para a moça, dentro da sacola. Mas eu assinei! Eu sou uma pessoa, Excelentíssima, que todos os meus casos, eu sou réu confesso, a senhora pode ver o meu histórico, mas eu quero dizer para a senhora que eu não furtei, eu comprei a lingerie. Eu posso dizer para a Excelentíssima que talvez, talvez não, certeza, eu não ia pagar, Excelentíssima, por que quando eu estava preso no vício da droga, tudo quanto é dinheiro que eu pegava.

Juíza:
Tá, mas, assim, se você não ia pagar depois, aqui não interessa! O que interessa é o seguinte: ela te autorizou a sair, mas, assim, como foi esse negócio? Ela falou que, enquanto ela foi pegar o negócio para preencher, você saiu sem pagar.

Márcio:
Com licença. Excelentíssima, ela deu nas minhas mãos, eu assinei a promissória, ela me deu a segunda via e eu fui embora para a minha casa. Foi tanto que, era 4h45 que eu comprei a lingerie, 6h eu já estava na minha casa, conversando com a minha mãe. E ela só achou eu na minha casa por que eu dei meu endereço, dei meu telefone, dei o nome do meu irmão, que ela falou que conhece o meu irmão, por isso que ela achou meu endereço, não por que eu furtei, e ela reconheceu na delegacia. Eu comprei a lingerie dela.

Juíza:
Só para eu entender, o que foi que você deu de garantia para ela, que ia pagar? Por que ela não te conhecia, você mesmo falou que se apresentou lá.

Márcio:
Não, eu não dei nada, Excelentíssima, ela não tem loja, ela é vendedora ambulante, você está entendendo?

Juíza:
Mas o certo era você assinar uma nota promissória, para você garantir que ia pagar.

Márcio:
Eu assinei, eu assinei a nota promissória com meu CPF, o meu endereço, o meu telefone e o telefone da minha mãe.

Juíza:
Você disse que ela te deu uma cópia dessa nota promissória.

Márcio:
Ela me deu uma cópia, mas eu entreguei para a moça que eu dei a lingerie.

Juíza:
Então o senhor não tem essa nota promissória para provar que ela te deu essa nota?

Márcio:
Então, eu não fiquei com ela, Excelentíssima, eu não fiquei com essa nota. Inclusive, até o esposo dela esteve no sábado na minha casa para eu pagar essa lingerie. Esteve no sábado, a minha mãe estava em casa, ele falou: Márcio, vai pagando um pouco, R$ 200, R$ 300, R$ 100, só que ela já tinha ido na delegacia, e no dia 17, na segunda-feira, eu fui preso, com a preventiva.

[...]

Ministério Público:
Se o senhor não furtou, por que que ela foi atrás da mãe do senhor?

Márcio:
Ela foi até na minha mãe para confirmar o meu endereço.

Ministério Público:
As pessoas fazem isso antes de entregar a mercadoria para alguém, não depois que o senhor já saiu do local com a mercadoria sem pagar. Eles não vão atrás depois, para confirmar.

Márcio:
Depois que eu saí, doutor, depois que eu saí, que eu cheguei em casa, eu saí da casa dela umas 4h45, 5h30 ela foi lá em casa, só que eu não estava em casa. Inclusive, ela ligou para a minha mãe.

Defesa:
Márcio, o senhor já esclareceu, então, né? O senhor admite que levou, mas o senhor comprou, inclusive assinou uma nota promissória?

Márcio:
Assinei, sim, a nota promissória. Inclusive o recibo, ela me deu a segunda via do recibo. Foi tanto, que a senhora perguntou, doutora, ela falou que fez o cadastro. Ela não fez o cadastro, ela pegou meu CPF e fez a promissória, me deu a segunda via, e eu fui embora com a lingerie.

Defesa:
Tá bem! O senhor gostaria de acrescentar algo na sua defesa, que o senhor considere importante, mas não foi perguntado?

Márcio:
A única coisa que eu queria acrescentar é que eu tenho minha mãe como testemunha, parece que minha mãe não foi aceita, né? Por que, como o telefone da minha mãe, há muitos anos a minha mãe tem esse telefone da Vivo, ela liga para a minha mãe e fala com a minha mãe que eu comprei a lingerie, o filho da senhora acabou de comprar uma lingerie minha, aí minha mãe fala para ela: o Márcio não vai pagar, ele é dependente químico, ele é dependente químico, a senhora está entendendo? Ele não vai pagar.

[...]”

Finda a instrução processual, o acusado restou condenado à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando, inicialmente, pela absolvição do acusado da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, por entender que “
não houve crime, e sim, mero desacordo comercial entre a vítima e o apelante
”.

Sustenta que, “
ao invés de ingressar com uma ação cível de cobrança, a vendedora optou por buscar o recebimento do seu crédito mediante ameaça de coerção penal
”. Em razão disso, espera que a conduta do recorrente seja considerada “
formalmente atípica, porque se trata de mero ilícito civil, não tendo relevância na seara criminal
”.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando ser “
equivocado o raciocínio jurídico levado a efeito na sentença, que valorou negativamente a culpabilidade, porquanto o fato de o acusado cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal
”.

Não vislumbro motivos para acolher o pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou evidenciada pela portaria de instauração do inquérito policial (cf. Id. n.º 148047713 – pág. 16), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 148047713 – pág. 17/18), auto de avaliação indireta (cf. Id. n.º 148047713 – pág. 22), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (cf. Id. n.º 148047713 – pág. 23), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 148047713 – pág. 37) e pelas demais provas colacionadas ao feito, sobretudo as orais.

No tocante à autoria, o réu, ouvido em Juízo, negou ter praticado o delito de furto, admitindo, porém, que esteve na residência da vítima na data dos fatos e que adquiriu algumas peças de lingerie.

Afirmou que a vítima entregou os produtos por livre e espontânea vontade, após acordarem que o pagamento seria realizado posteriormente, mediante pagamento de duas parcelas.

Com relação à garantia dada em contrapartida à retirada da mercadoria, disse que, além de fornecer dados pessoais e contatos, assinou uma nota promissória. No entanto, asseverou que o título de crédito foi extraviado.

Diversamente, a vítima relatou ao Juízo que não houve transação comercial entre eles.

Afirmou que o réu, embora tenha fornecido alguns dados pessoais, não prestou qualquer garantia, apenas se valeu do instante em que ela entrou para pegar o celular para apoderar-se de alguns produtos e fugir com eles.

Para a tipicidade do crime de furto faz-se necessária a presença do seu elemento subjetivo, qual seja, o
animus furandi
, consistente na vontade livre e consciente de se assenhorar do bem, no
dolo de obter a coisa alheia móvel para proveito próprio ou alheio
.

Por todo o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo a palavra da vítima - que, em crimes patrimoniais, assume especial relevância -, resta claro que MÁRCIO ALVES DOS SANTOS, fazendo-se passar por comprador, aproveitou-se do “
momento em que a declarante foi pegar seu celular para buscar referências
” e subtraiu os produtos indicados na inicial acusatória.

Contudo, analisando detidamente os relatos constantes nos autos, entendo que a qualificadora do delito não ficou caracterizada.

A fraude descrita no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, que qualifica o delito de furto, pressupõe uma situação na qual a vítima, porque enganada pelo agente, reduz a sua atenção sobre o bem, viabilizando ou facilitando a subtração.

De acordo com a doutrina de CEZAR ROBERTO BITENCOURT, o meio fraudulento, no furto, caracteriza-se por “
qualquer artimanha utilizada para provocar a desatenção ou distração da vigilância, para facilitar a subtração da coisa alheia
” (Tratado de Direito Penal, Saraiva, vol. 3, 3a edição, pág. 32).

Segundo Nelson Hungria, a fraude consiste no “
emprego de meios ardilosos ou insidiosos para burlar a vigilância da vítima
” (NELSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, vol. VII, 1958, pág. 43).

No presente caso, verifica-se que a vítima, por livre e espontânea vontade - sem qualquer interferência, ardil ou manobra do réu -, decidiu “
pegar seu celular para buscar referências
”, aproveitando-se o acusado tão somente do seu afastamento intencional para se apossar dos vestuários e empreender fuga.

Também é possível notar que, tão logo o réu se apossou das peças de lingerie, a vítima percebeu a subtração e “
tentou segui-lo, mas o perdeu de vista
”.

Constata-se, pois, que a conduta praticada por MÁRCIO ALVES DOS SANTOS mais se assemelha à modalidade simples do delito de furto, tipificada no art. 155,
caput
, do Código Penal, tornando-se imperioso o afastamento da referida qualificadora.

Desta feita, confirmada a autoria e materialidade delitiva e afastada a qualificadora constante no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, atento ao sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes ostentados pelo acusado, que caracterizam situação de multireincidência, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda mínima cominada ao delito.

Para fundamentar a exasperação da pena-base, pela existência de circunstância judicial desfavorável relacionada aos maus antecedentes do réu, valho-me das condenações definitivas detalhadamente expostas na sentença proferida pelo Juízo
a quo
:

“A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 57828, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2010.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 109205, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 09/07/2013.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 117491, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/02/2016.

A quarta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 123352, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 24/06/2016.

A quinta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 147957, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 20/01/2017.

A sexta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 149250, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 147 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 23/03/2015.

A sétima, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 194854, que tramitou perante este Juízo, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 21 da lei de Contravenção Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, cujo trânsito em julgado se deu em 11/10/2017.

A oitava, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 174216, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 171, caput, do CP, cujo fato ocorreu em 22/05/2014 e o trânsito em julgado se deu em 09/05/2019”

Deixo de considerar a outra circunstância judicial desfavorável adotada na sentença, referente à culpabilidade, pois não vislumbro elevação da intensidade do dolo do agente pelo simples fato de ter praticado “
o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas
”.

Na segunda fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base anteriormente imposta, atingindo o
quantum
de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, haja vista o réu ostentar uma nona condenação - pela prática do crime de furto -, transitada em julgado em 19 de abril de 2018, no Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, Processo nº 20701-43.2014.811.0055.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE

o recurso apenas para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis adotadas pelo Juízo, referente à culpabilidade do acusado. Desclassifico,
DE OFÍCIO
, o delito de furto qualificado - art. 155, § 4º, II, do Código Penal -, para a modalidade simples e condeno MÁRCIO ALVES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022